Tribunal: TJSP
Processo: 1008374-71.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c. indenização por danos morais – Apelação – Alegação de obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios – Inocorrência – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008374-71.2018.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
MARIA IZABEL LIMA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A e SOROCRED - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008374-71.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 14893 - LSN
2
Embargos de declaração no 1008374-71.2018.8.26.0223/50000
Embargante: Maria Izabel Lima Costa (Justiça Gratuita)
Embargado: Recovery do Brasil Consultoria S/A e SOROCRED Crédito,
Financiamento e Investimento S/A.
Comarca: Guarujá 2a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14893
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c. indenização por danos morais
Apelação Alegação de obscuridade quanto à base de cálculo
dos honorários advocatícios
Inocorrência
Embargos
declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
306/313 do apenso, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante
reconhecendo prescrição e declarando a inexigibilidade do débito, mas rejeitando o
pedido de indenização por danos morais.
Alega a embargante que há obscuridade no v. acórdão, pois em
razão da sucumbência recíproca determinou que os honorários advocatícios incidissem
sobre o proveito econômico, mas que os honorários deveriam ter sido fixados sobre o
valor da causa, pois como não houve condenação, apenas reconhecimento da prescrição
e da inexigibilidade do débito, não há como calcular o valor da sucumbência; e, que
limitou os honorários a R$ 1.000,00, valor que se revela irrisório. Pede provimento.
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na decisão
embargada obscuridade, contradição, omissão ou erro material (incisos I, II e III, do
artigo 1.022 do NCPC).
Estabeleceu o v. acórdão: “O decaimento é recíproco, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008374-71.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 14893 - LSN
3
que arcam as partes em proporção com custas e despesas processuais, e cada qual com
honorários advocatícios dos advogados da parte contrária, no percentual da sentença
(10%), incidente sobre o proveito obtido na ação/recurso (NCPC, art. 85, § 2o), com
honorária mínima de R$ 1.000,00 para não aviltar a atividade da advocacia,
observando-se vedação de compensação (NCPC, art. 85, § 14), a gratuidade de justiça
concedida à autora (fls. 40), e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o” (fls. 312).
Vê-se que os honorários advocatícios de 10% devidos pelos
embargados tem por base de cálculo o valor do proveito obtido pela embargante na
ação/recurso, que é o valor do pedido declaratório, pois que deixou de estar obrigada ao
débito que lhe era exigido, e, que, caso o resultado resulte em quantia inferior a R$
1.000,00, este é o valor a ser pago a título de honorários sucumbenciais, e que não avilta
a atividade da advocacia na avaliação do contexto da ação.
Não há obscuridade a ser aclarada.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)